Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600734-86.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600734-86.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600190-98.2020.6.16.0149
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600734-86.2020.6.16.0149 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que fez
com fundamento nos arts. 487, I, do CPC, 41-A, da Lei 9.504/97, bem como art. 22 da LC 64/90.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por coligação "Jussara para Todos" em face de
Robison Pedroso da Silva e Simão Ferreira, ora eleitos no pleito municipal de 2020 para Prefeito e
Vice-Prefeito, sustentando, em síntese, que os réus teriam realizado compra de votos, e
consequente abuso do poder econômico, ocorrida durante o período de propaganda eleitoral e
objetivando com tal medida a cassação dos registros ou dos diplomas e dos réus, tudo com base
no artigo 41-A da Lei 9.504/97 (compra de votos ou corrupção eleitoral) e sanções do artigo 22, XIV
da Lei Complementar 64/90. Alertou que Robison Pedroso da Silva exercia já o cargo de Vice-
Prefeito de Jussara e que agora concorria a Prefeito juntamente com Simão Ferreira na Coligação
Pra Frente, Jussara! Aduz que diante de denúncias de condutas irregulares dos requeridos,
contratou empresa particular de investigações denominada Umuarama Investigação Particular para
apuração dos fatos. E que mediante gravações ambientais detectou oferecimento de gasolina,
doação de cestas básicas e serviços aos eleitores locais em troca de voto nas eleições). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB
(RECORRENTE)
AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
(ADVOGADO)
ROBISON PEDROSO DA SILVA (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
SIMAO FERREIRA (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34016
816
12/05/2021 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.712

RECURSO ELEITORAL 0600734-86.2020.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB
- OAB/PR0083915
ADVOGADO: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
RECORRIDO: ROBISON PEDROSO DA SILVA
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRIDO: SIMAO FERREIRA
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
RELATÓRIO
DE
INVESTIGAÇÃO
PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NÃO
PROVIMENTO.
1. A utilização de detetive particular para
obter provas em investigação judicial
eleitoral não se encontra autorizada pela
lei que regulamenta essa profissão,
destinada ao esclarecimento de assuntos
de interesse privado. Inteligência do
artigo 2º da lei nº 13.432/2017.
2. Mesmo havendo interesse pessoal do
candidato adversário na prova de ilícitos
eleitorais, fato é que os interesses em
causa não são privados; ao revés, a
proteção da "normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder
econômico" possui marcado matiz de
interesse público, a ponto de ser prevista

especificamente no § 9º do artigo 14 da
Constituição Federal.
3. Sendo assim, a prova produzida é
imprestável, de vez que de origem
unilateral, sendo as supostas "gravações
ambientais" fruto de instigação, pelo
detetive, de pessoas a falarem sobre
possíveis ilícitos.
4. Mesmo havendo a previsão de que, no
rito da AIJE, as testemunhas serão
apresentadas pela parte, em situações
excepcionais e devidamente justificadas,
o juízo pode deferir a sua intimação e,
inclusive, a sua condução coercitiva.
Precedentes.
5. Encontra-se assente na jurisprudência
que, para a procedência de ações
eleitorais que visam a cassação de
registro e/ou diploma é exigida prova
robusta dos ilícitos atribuídos ao réu.
Precedentes.
6. Hipótese em que a prova produzida é
fragílima, integralmente unilateral, não
retrata
os
investigados
nem
foi
confirmada em juízo mediante a oitiva
das pessoas retratadas nos vídeos e não
possui nenhum elemento material de
corroboração.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral cumulada com
representação por captação ilícita de sufrágio ajuizada pela coligação "Jussara para todos" em
face de Robison Pedroso da Silva e Simão Ferreira (id. 24189616).

Por sentença (id. 24192666), o juízo a quo julgou improcedente a demanda.
Embargos de declaração foram opostos (id. 24193066) e parcialmente acolhidos
(id. 24193166), sem alteração no julgado.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 24193616), aduzindo, em síntese, que
há prova suficiente dos ilícitos indicados, pedindo a reforma com a condenação dos recorridos
ou, alternativamente
, a devolução dos autos à origem para instrução
[rectius: sucessivamente]
do feito.
Contrarrazões (id. 24194016), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 25265016).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE na
sexta-feira, 22/01/2021 (id. 24193466) e as razões foram protocoladas na terça-feira,
26/01/2021 (id. 24193616). Anota-se que, vencido o período eleitoral face ao advento das
diplomações, os prazos processuais não se iniciam nem findam aos sábados, domingos e
feriados.
Intimados via DJE na quinta-feira, 28/01/2021 (id. 24193866), os recorridos
protocolaram
suas
contrarrazões
na
segunda-feira,
01/02/2021
(id.
24194016),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência.
Alega que "não se aplica ao procedimento da AIJE a intimação (chamamento de
e, por isso, reputa que não seria viável
testemunhas em Juízo) ou,ainda,condução coercitiva"
arrolar as pessoas que aparecem nos vídeos como testemunhas, pois estas não teriam
interesse em comparecer espontaneamente em juízo.
Sustenta que, em decorrência, "carreou a prova cabível e possível dos ilícitos a
serem investigados, qual seja: a gravação ambiental".

Defende a suficiência dessas gravações ambientais para comprovar os ilícitos
pois, no seu entender, "os eleitores foram abordados e fizeram afirmações de forma
espontânea, sem qualquer induzimento ou coação por parte do interlocutor, que se limitou a
.
indagar o recebimento de benesses por parte do candidato ROBISON DA SILVA"
Aduz que "os depoimentos constantes das mídias audiovisuais anexadas aos
autos e descritos, pormenorizadamente, na petição inicial constituem prova inequívoca de que
os investigados empregaram recursos financeiros de forma desproporcional durante a
campanha eleitoral de 2020, efetuando pagamento de contas, reparo de veículos e
distribuindo, semanalmente, 10 (dez) litros de gasolina aos eleitores que fixaram adesivos em
.
seus automóveis"
Afirma que "é imensurável o aporte de recursos necessários para a distribuição
semanal e ostensiva de gasolina a dezenas ou centenas de eleitores, sendo certo que tal
, concluindo que está configurado o abuso de poder
conduta é absolutamente desproporcional"
econômico.
Pontua que "as condutas perpetradas pelos investigados, ao entregar cestas
básicas, dinheiro, reparos de veículos e gasolina – com o intuito de obter o voto dos eleitores –
.
configura ainda captação ilícita de sufrágio"
Pede, ao final, a reforma da sentença com o reconhecimento do abuso de poder
econômico, aplicando aos recorridos "as sanções de inelegibilidade por 08 (oito) anos,
e, alternativamente
,
cassação do diploma e pagamento de multa"
[rectius: sucessivamente] "o
retorno dos autos ao Juízo da 149ª Zona Eleitoral do Paraná, a fim de prosseguir e concluir a
.
instrução processual"
Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença e "pela
adoção de providências ante a configuração de ‘denunciação caluniosa eleitoral’ face ao
, requerendo
contratante da suposta investigação"
"o reconhecimento da conduta ilícita pelo
candidato da Coligação autora, ora recorrente, determinando o envio de cópias ao membro do
Ministério Público Eleitoral, para adotar providências necessárias, quanto aos fatos e supostos
.
crimes imputados aos recorridos, que configuram a denunciação caluniosa eleitoral"
O recurso não prospera.
De plano, mister destacar que toda a insurgência está relacionada com a prova
dos fatos atribuídos aos recorridos e, em especial, quanto à distribuição do ônus probatório.
Com a petição inicial, ao tempo em que imputava aos recorridos a prática de
abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, a recorrente juntou os seguintes
elementos de convicção:
a) relatório de investigação particular (id. 24189716) procedida pela empresa
Umuarama Investigação Particular, no qual figura como contratante José Xavier Moreira Neto -
candidato a prefeito pela recorrente - e cujo objeto está ligado à constatação de se o primeiro
recorrido, Robson
Pedroso da Silva estaria comprando votos. O período de
[rectius: Robison]
investigação iria de 01/10 a 05/11/2020.

As conclusões do detetive José Carlos Magalhães de Souza são as seguintes:

b) cartão do CNPJ da empresa de investigação (id. 24189766).
c) quatro vídeos (id. 24189816, 24189866, 24189916 e 24189966) alegadamente
gravados no dia 17/10/2020, nos quais o detetive (D), dentro de um veículo, conversa
brevemente com um senhor idoso, apontado no relatório como Mário Bonfim (MB). Extrai-se:
D: Boa tarde. O senhor tinha ido na casa do Robson ali, não? O senhor foi na casa do
R
o
b
s
o
n
?
M
B
:

F
u
i
.
D :
C o n s e g u i u
f a l a r
a l i ,
n ã o ?
M B :
E l e
t á
p r a
C i a n o r t e .
D :
A h ,
e l e s
t ã o
p r a
C i a n o r t e ?
MB: Hoje eu conversei com a mulher dele. D: O senhor precisava de alguma coisa lá? MB: É, mas é aquele negócio, a mulher dele ficou de pensar, né.
D :
P r a
a j u d a r
o
s e n h o r ,
n é ?
MB: É, pra arrumar a junta do coletor do Uno e arrumar a mola do câmbio que tá balangano.
(
.
.
.
)
D :
E l e
v a i
d a r
u m a
a j u d a
p r o
s e n h o r ?
M B :
D i z
q u e
v a i
m a n d a r
a r r u m a r ,
n é .
(
.
.
.
)
M B :
V o c ê
é
v e r e a d o r
d e l e ?
D :
É ,
e u
a j u d o
e l e
t a m b é m ,
n é .
(
.
.
.
)
MB: É, um dia desses já ele me ajudou na energia.
D :
E l e
p a g o u
a
e n e r g i a
p r o
s e n h o r ?
M B :
A j u d o u
u m
p o u c o
e u
i n t e i r e i .
(
.
.
.
)
D :
O
s e n h o r
v a i
v o l t a r
l á
q u e
d i a ?
M
B
:

A
o
n
d
e
?
D :
L á ,
p r a
f a l a r
c o m
e l e ?
M B :
N ã o ,
e l e
v a i
v i m
e m
c a s a
à
t a r d e .
(
.
.
.
)
D :
E l e
p a g o u
a
l u z
p r o
s e n h o r ?
M
B
:

P
a
g
o
u
.
(
.
.
.
)
D :
F o i
a g o r a ?
M B :
F o i
a g o r a ,
s e m a n a
p a s s a d a .
(
.
.
.
)
D: E cesta básica, ele tem ajudado também alguma coisa?
MB: Não, cesta básica não. Tava precisando dum gás, mas não sei como que eu faço agora.
D: Conversa com ele ali, ele pode ajudar o senhor.

d) dois vídeos (id. 24190016 e 24190066) alegadamente gravados no dia
20/10/2020, nos quais o detetive (D), conversa brevemente com um senhor idoso, apontado no
relatório como Mário Bonfim (MB), do outro lado de um portão. Extrai-se:
MB: Tatinha me deu resposta. Oitocentos conto um troço desse né.
D :
M a i s
o u
m e n o s
i s s o .
M B :
T a t i n h a
m e
d e u .
D
:

Q
u
e
m
?
M B :
T a t i n h a .
P r e f e i t o .
D :
A h ,
o
p r e f e i t o
d e u ?
M B :
D e u ,
h á
d o i s
a n o s .
(...)
e) três vídeos (id. 24190116, 24190166 e 24190266) alegadamente gravados no
dia 21/10/2020, nos quais o detetive (D), conversa brevemente com uma senhora, apontada no
relatório como Dejanira dos Santos Ferreira (DSF). Ao longo do vídeo há um ruído forte na
gravação, como de vento batendo no microfone, que torna parte dos diálogos ininteligível.
Extrai-se:
D: Então aí a senhora pegou uma cesta, né, precisou de uma cesta.
DSF: (...) O Celso me ligou à tardezinha que a cesta tinha chegado hoje. Aí eu vim buscar a
cesta, o bujão de gás ficou pra segunda-feira.
(
.
.
.
)
D S F :
V o c ê
é
d a q u i
d e
J u s s a r a ?
D
:

S
ô
,

s
ô
.
DSF: Então, aí [ininteligível] vai buscar a geladeira pra mim. (...) Aí eu pedi pro Robson.
D:
E
o
Robson
pront ament e
já
ajudou,
né.
D S F :
A j u d o u .
(
.
.
.
)
DSF: (...) Nossa, eu lutei muito por ele, ele me ajudou bastante. (...)
D :
O
R o b s o n
d á
c o n t i n u i d a d e ,
n é .
DSF: (...) Daí eu fui nesse vereador, falou que se ganhasse, me ajudava a fazer a cirurgia.
(
.
.
.
)
D: Então, a pendência, o que a senhora tá passando dificuldade é com a água e luz?
DSF: É, tem a água e luz. (...) Ainda falei assim, nem vou pedir água e luz porque já tão me
ajudando bastante. (...) Aí, se eu não conseguir pagar a água eu peço, que eles já pagaram a
á g u a
p r a
m i m .
D
:

É

q
u
e
m
?
DSF: O Tatinha. Eu já levei água e luz lá pra eles.
D :
D e u
t o d a
a s s i s t ê n c i a
p r a
s e n h o r a .
D S F :
D e u .
T a t i n h a
t á
s e n d o
ó t i m o .
(
.
.
.
)
D: O Robson mandou agora, a senhora foi buscar agora?
DSF: Segunda-feira. (...) Aí eles foi lá segunda-feira buscar, né, que a geladeira eles me
deram no dia das mães, né, já fez um ano.

f) um vídeo (id. 24190316) alegadamente gravado no dia 02/11/2020, no qual o
detetive (D), conversa brevemente com um senhor, apontado no relatório como Sidimar
Conceição Botta (SCB), que está trocando o pneu de um carro. A conversa é apenas sobre o
pneu, irrelevante para a discussão contida neste processo.
g) um vídeo (id. 24190366) alegadamente gravado no dia 21/10/2020, no qual o
detetive (D), de dentro de um carro, conversa brevemente com um senhor não identificado que
estava passando em outro veículo, referido no relatório como "motorista da saveiro azul"
(MSA). Extrai-se:
D :
E l e
t á
d a n d o
b a n d e i r a
l á ?
M S A :
V a i
t e r
q u e
i r
l á .
D
:

É
?
M
S
A
:

É
.
D :
E
a d e s i v o ,
e l e
t á
d a n d o
a i n d a ?
M S A :
T a m b é m
t á .
D:
Tá
dando
um a
gaso l in a
p ra
nós
an dar?
M S A :
T á ,
t á ,
t á .
D :
Q u a n t o
q u e
e l e
d á ?
M S A :
D e z
l i t r o .
D :
D e z
l i t r o ?
M S A :
P o r
s e m a n a .
D: Por semana? Eu vou dar um pulo lá então. Falou!
h) três fotografias (id. 24190416) tiradas à distância, supostamente retratando o
senhor Mário Bonfim no dia 17/10/2020, sendo as duas primeiras aparentemente falando em
um interfone fixo em um muro e a outra indo embora.
Fora esses elementos, a recorrente só requereu a oitiva de uma testemunha, o
detetive particular que produziu os materiais colacionados com a inicial. Essa prova foi
indeferida pelo juízo
e, desse indeferimento, não houve recurso, de sorte que não há
a quo
outros elementos de convicção a se avaliar na presente demanda.
Do cotejo da prova efetivamente produzida, exsurge cristalina a sua insuficiência
para embasar um decreto condenatório.
Primeiro, a se considerar que, embora tema pouco debatido neste ramo do direito,
a utilização de detetive particular para obter provas em investigação judicial eleitoral não se
encontra autorizada pela lei nº 13.432/2017, que regulamenta essa profissão, como previsto no
seu artigo 2º:
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se detetive particular o profissional que,
habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e
execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico
e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de
.
assuntos
de
interesse
privado
do
contratante
[não destacado no original]

Note-se que, mesmo havendo interesse pessoal do candidato adversário na prova
de ilícitos eleitorais, fato é que os interesses em causa não são privados; ao revés, a proteção
da
possui
"normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico"
marcado matiz de interesse público, a ponto de ser prevista especificamente no § 9º do artigo
14 da Constituição Federal.
Sendo assim, a prova produzida é imprestável, de vez que de origem unilateral,
sendo as supostas "gravações ambientais" fruto de instigação, pelo detetive, de pessoas a
falarem sobre possíveis ilícitos.
Nos vídeos é possível observar um padrão: o detetive mente sobre sua condição,
ora apresentando-se como morador de Jussara, ora como cabo eleitoral do recorrido Robison,
e provoca pessoas simples e em situação de vulnerabilidade social a falarem sobre benefícios
recebidos, por vezes sugerindo a existência de outras vantagens.
Nesse passo, note-se que pergunta a Mário Bonfim se havia distribuição de
cestas básicas, sem que este tivesse sequer aventado o tema, recebendo um sonoro "não"
como resposta.
Ainda que se repute válidos esses elementos, registra-se que não há nos autos
nada, absolutamente nada, que corrobore a versão apresentada pelas pessoas ouvidas pelo
detetive.
Em nenhum dos vídeos apresentados aparece a figura dos recorridos, mas
somente de pessoas humildes da população. Não há registro da suposta entrega de
combustíveis e cestas básicas e não houve pedido de produção de outras provas.
Em caso muito similar, qual seja AIJE instruída apenas com o relatório e vídeos
de detetive particular e alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, o
TRE-SP não apenas manteve a sentença de improcedência como também aplicou multa por
litigância de má-fé aos investigantes:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
.
.
ELEITORAL CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO
ARTIGO 41-A, DA LEI N° 9.504/97. PRELIMINARES: REJEITADA A ARGUIDA EM
CONTRARRAZÕES (ILICITUDE DA PROVA) E ACOLHIDA PARCIALMENTE A
PREJUDICIAL
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA
REGIONAL
ELEITORAL
[CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO APENAS NO QUE TOCA AO PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (NÃO CONHECIDA A PARTE MERITÓRIA)].
MÉRITO: SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,
INDISCRIMINADAMENTE, A ELEITORES. PROVA CONSISTENTE EM FILMAGEM POR
UM DOS INTERLOCUTORES, NÃO ELEITOR DAQUELE MUNICÍPIO, CONTRATADO
PARA CRIAR UM CENÁRIO TENDENTE A INDUZIR O REPRESENTANDO A OFERECER
.
COMBUSTÍVEL, SUPOSTAMENTE EM TROCA DE VOTO. INADMISSIBILIDADE
CONJUNTO PROBATÓRIO, ADEMAIS, INSUFICIENTE PARA COMPROVAR, COM A
CERTEZA NECESSÁRIA, A ENTREGA DA BENESSE OU A FINALIDADE ELEITORAL DA
CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE PARA A
CARACTERIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. RECONHECIMENTO.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE

MÁ-FÉ: CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO DOS REPRESENTADOS
RUBENS JOSÉ BELÃO E MARCIO TEODORO LEMOS, CONHECIDO PARCIALMENTE
NESSE PONTO, PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DA COLIGAÇÃO "JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES", NOS TERMOS DO ARTIGO 80, INCISOS II E V, C.C. O ARTIGO 81, § 2°,
AMBOS
DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
[TRE-SP, RE nº 51398, Rel. Des. Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, DJESP 31/08/2017, não
destacado no original]
Vale registrar que essa decisão foi confirmada pelo c. TSE (AgRg nos ED em AI
nº 51398/SP, rel. Admar Gonzaga, DJE 10/12/2018).
Note-se que estava ao alcance da parte requer ao juízo de primeiro grau a oitiva
das pessoas retratadas nos vídeos para validar aquilo que disseram para o detetive; todavia, a
recorrente jamais requereu a produção dessa prova, argumentando que não poderia compelir
populares a servirem como testemunhas face ao contido no inciso V do artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90,
:
verbis
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato
ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(
.
.
.
)
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para
inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação;
Ocorre que, mesmo havendo a previsão de que as testemunhas serão
apresentadas pela parte, em situações excepcionais e devidamente justificadas, o juízo pode
deferir a sua intimação e, inclusive, a sua condução coercitiva. No sentido:
EMENTA: RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL
MÍNIMO EXIGIDO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO NAS COLIGAÇÕES
PROPORCIONAIS (ART. 10, § 3º, LEI Nº 9.504/97). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS
IMPUGNADOS. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE
TESTEMUNHAS
QUE,
EMBORA
INTIMADAS
PELOS
IMPUGNANTES,
NÃO
COMPARECERAM À AUDIÊNCIA. ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DE TODOS OS CANDIDATOS QUE FIZERAM PARTE DO DRAP AO QUAL SE IMPUTA A
P E C H A
D E
F R A U D A D O .
(
.
.
.
)
2. O direito à produção da prova deve prevalecer, mormente quando se está em jogo
.
questões de interesse público que versem sobre a lisura e a legitimidade do pleito
3. Assim,
contida no caput
considerando as circunstâncias do caso, cumpre relativizar a regra
do art. 5º da LC nº 64/90, para o fim de determinar a intimação judicial das testemunhas

tempestivamente arroladas para comparecerem à audiência, inclusive com determinação de
.
con du çã o
coerc it i va,
ca so
ne cessá rio
(...) [TRE-PR, RE nº 24750, rel. des. Luiz Taro Oyama, DJE 15/12/2017, não destacado no
original]
Mandado de segurança com pedido de liminar. Captação ilícita de sufrágio.
Deferida liminar que buscava a condução coercitiva das testemunhas arroladas pelo
representante, haja vista ter sido negado pedido pelo julgador monocrático. Lícito ao juízo, a
despeito de não haver previsão legal no art. 22, inc. V, da Lei Complementar n. 64/90, deferir
a condução das testemunhas em circunstâncias excepcionais, em que o interesse público
. Designada
recomende tal providência, de modo a municiar a busca pela verdade dos fatos
nova audiência de instrução, restando atendida a liminar.
C o n c e s s ã o
d a
s e g u r a n ç a .
[TRE-RS, MS nº 31265, rel. des. Elaine Harzheim Macedo, DEJERS 14/03/2013, não
destacado no original]
Dessa forma, competia à parte interessada na produção da prova requerê-la, já
na inicial, para que houvesse a possibilidade de o juízo apreciar o pedido. Não havendo o
pedido, sequer há o que se discutir quanto ao cabimento ou não da prova oral.
O que se tem, no caso concreto, é um relatório de investigação de validade
duvidosa e vídeos que a recorrente pretende que substituam prova oral, mas nenhuma prova
mais robusta. Não há nada nos autos que implique os recorridos, diretamente, com as
supostas condutas ilícitas, mas apenas pessoas referindo que essas ocorreram, sem nenhum
elemento material a dar substância aos relatos.
Já se encontra assente na jurisprudência que, para a procedência de ações
eleitorais que visam a cassação de registro e/ou diploma é exigida prova robusta dos ilícitos
atribuídos ao réu. A título ilustrativo, indicam-se os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO DO DIPLOMA DOS INVESTIGADOS. POSSE
DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO. RECURSO DE TERCEIROS
INTERESSADOS. INTERESSE JURÍDICO. ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS
AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. MELHORIAS NO TRANSPORTE
COLETIVO E MAIS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA CONCESSÃO DAS
BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU PARCIALMENTE O
ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS DAVID
ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DE
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
AGRAVOS
INTERNOS
DESPROVIDOS.
(
.
.
.
)
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta e inconteste da

oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de qualquer natureza pelo
candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 141044/GO, rel. min. Edson Fachin, DJE 05/03/2020]
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR E PREFEITO. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL EM AMBIENTE PÚBLICO. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINARES AFASTADAS.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA.
RECURSO
DA
COLIGAÇÃO
NÃO
CONHECIDO.
(
.
.
.
)
13. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, é imprescindível a
demonstração da gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de
abalar a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa. Ademais,
a condenação exige prova robusta, não podendo se fundar em frágeis ilações ou em
presunções quanto ao encadeamento dos fatos, especialmente em razão da gravidade das
.
P r e c e d e n t e s .
s a n ç õ e s
i m p o s t a s
14. No caso, o TRE/SP baseou-se em única prova, qual seja, mídia contendo vídeo no qual é
possível identificar Marcelo Nanini e Ércio de Oliveira conversando com algumas pessoas
dentro do Clube Itapetiningano, durante convenção partidária para escolha da chapa
. A partir dessa gravação ambiental, o acórdão regional entendeu estar evidente o
majoritária oferecimento de cargos em troca de votos.
(
.
.
.
)
20. Recursos especiais eleitorais interpostos por Ércio de Oliveira Giriboni e Marcelo Nanini
Franci providos para, julgando improcedente a ação, afastar as sanções por prática de
captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico. Recurso especial eleitoral
interposto
pela
Coligação
Itapetininga
Não
Pode
Parar
não
conhecido.
[TSE, REspE nº 46996/SP, rel. design. min. Luís Roberto Barroso, DJE 29/08/2019, não
destacado no original]
Portanto, a prova produzida é fragílima, integralmente unilateral, não retrata os
recorridos nem foi confirmada em juízo mediante a oitiva das pessoas retratadas nos vídeos e
não possui nenhum elemento material de corroboração.
Nesse panorama, o recurso não possui condições mínimas de ser acolhido.
Por derradeiro, registra-se que o pedido sucessivo de retorno dos autos à origem
para complementação da instrução processual é descabido, uma vez que (i) a única prova
adicional requerida, no caso a oitiva do detetive, foi indeferida ao fundamento de que se trata
de pessoa envolvida com a demanda, não possuindo a isenção exigida de uma testemunha, do
que não houve recurso, e (ii) não há nenhuma outra prova requerida na inicial.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600734-86.2020.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA /
15-MDB - Advogado da RECORRENTE: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA -
PR0083915 - RECORRIDO: ROBISON PEDROSO DA SILVA - RECORRIDO: SIMAO FERREIRA -
Advogados dos RECORRIDOS: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR0038609, MARCELO
BUZATO - PR0022314.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.